Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710192-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AES ASSOC ESPECIALISTAS SAUDE SECRETARIA ESTADO SAUDE DF D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 28074139, a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal requer a suspensão do processo até o trânsito em julgado do acórdão de mérito do IRDR 18, ou, subsidiariamente, a retirada de pauta virtual para acompanhamento presencial/telepresencial da sessão. Em relação ao pedido de sobrestamento, nada a prover. Isso porque a questão já foi trazida nas razões dos embargos de declaração e será analisada por ocasião do julgamento. Por outro lado, nos termos do artigo 4o, IV e § 2o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021, as solicitações de retirada de pauta virtual formuladas por membros da Procuradoria do Distrito Federal podem ocorrer até o horário de abertura da sessão virtual[1]. Assim, tendo em vista que o pedido foi protocolado tempestivamente, retire-se o presente processo da 8a Sessão Ordinária Virtual, com início no dia 16 de agosto de 2021, a fim de que o feito seja incluído em pauta de julgamento telepresencial. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: (...) IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. (...) §2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora